Tribunal: TJDFT
Processo: 0749129-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749129-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC MENDES SIRQUEIRA, KEILLA LIMA SIRQUEIRA, MIRIAN DOS SANTOS LIMA APELADO: GISELLE SILVA LIMA AKIMOTO D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de retirada de pauta formulado pela parte apelante em petição retro, uma vez que as provas relativas aos fatos novos apresentados não se relacionam com o debate possessório instaurado na lide, guardando relação com temática diversa, qual seja a de uso anormal da propriedade. Assim, mantenha-se o feito incluso na pauta da Sessão Presencial da Colenda 3a Turma Cível, designada para o dia 18/09/2024. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de setembro de 2024 17:39:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora